Tribunal: TJMMG
Processo: 2000829-80.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000829-80.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) CONTRA MILITAR ESTADUAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO CEDMU. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO IPM. VALIDADE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. LEGALIDADE DA DEMISSÃO. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que manteve penalidade de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar (PAD n. 120.361/2018 – 15ª RPM). O apelante sustenta nulidades na (re)instauração do PAD, na recondução do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), no indeferimento de provas, na oitiva de testemunha (esposa da vítima), na utilização de provas oriundas de inquérito policial militar e na nomeação de defensor ad hoc. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recondução e substituição do CEDMU no PAD configuraram ilegalidade; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da anulação de atos, da produção de provas e da oitiva de testemunhas; (iii) estabelecer se a nomeação de defensor ad hoc implicou nulidade; (iv) determinar se a penalidade de demissão encontra respaldo na legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A substituição do CEDMU observou o art. 79, §2º, da Lei n. 14.310/2002, diante de impedimentos identificados, sendo válida a designação de conselho regional. 4. O parecer do CEDMU possui natureza meramente opinativa e não vincula a autoridade administrativa, inexistindo nulidade pela divergência ou recondução. 5. O ato administrativo de autotutela, com determinação de diligências complementares pelo Comandante da 15ª RPM, encontra respaldo legal, não havendo ofensa ao devido processo legal. 6. A utilização de elementos probatórios oriundos do inquérito policial militar no PAD é juridicamente possível, sem prejuízo à defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 7. A oitiva da esposa da vítima, admitida como testemunha, não viola norma processual, porquanto testemunha não exerce juízo decisório, sendo sua avaliação submetida ao conjunto probatório. 8. A defesa foi intimada para a oitiva de testemunhas por carta precatória e apresentou quesitos, não se caracterizando cerceamento o não comparecimento de defensor constituído. 9. A nomeação de defensor ad hoc atendeu ao dever da administração de preservar o direito de defesa, sendo válida à luz do art. 563 do CPP e da Súmula Vinculante n. 5 do STF, ausente demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). 10. A penalidade de demissão encontra previsão legal no art. 64, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, sendo adequada, razoável e proporcional à gravidade da conduta praticada. 11. O controle judicial do PAD limita-se à legalidade do ato administrativo, não cabendo reexame do mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade da sanção disciplinar. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. A substituição de membros do CEDMU, diante de impedimento ou suspeição, é válida e encontra amparo no art. 79, §2º, da Lei n. 14.310/2002. 2. O parecer do CEDMU tem natureza consultiva e não vincula a decisão da autoridade administrativa. 3. A nomeação de defensor ad hoc em atos específicos do PAD é legítima, desde que assegurado o exercício da defesa e não demonstrado prejuízo concreto. 4. A utilização de provas oriundas de inquérito policial militar em processo administrativo disciplinar é admissível. 5. O princípio pas de nullité sans grief impede a decretação de nulidade sem comprovação de prejuízo efetivo. 6. A demissão de militar por infração disciplinar grave é ato administrativo legal, proporcional e sujeito a controle judicial apenas quanto à legalidade. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 563; Lei n. 14.310/2002, arts. 79, §§2º e 4º, e 84; Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, art. 64, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 5; STJ, REsp 2.148.059, Corte Especial, Tema 1.306; TJ-PE, APL 2310754, j. 19.11.2013; STM, HC 1070320137000000, j. 08.11.2013; STJ, HC 22336/CE, j. 22.09.2003. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de sanção disciplinar, qual seja, a demissão, aplicada ao autor, ora apelante, nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 120.361/2018 – 15ª RPM. Nos termos da ação e conforme o relatório bem desenvolvido na sentença, o autor alegou os seguintes vícios no PAD: - nulidade absoluta e uso de provas testemunhais inidôneas. O Autor sustentou que a decisão demissionária se baseou nos depoimentos do civil denunciante e de sua esposa, que seriam parciais e motivados por animosidade pretérita, e cujas atribuições careciam de comprovação técnica de autenticidade (gravação ambiental de voz). Alegou, ainda, que as outras testemunhas de acusação não teriam presenciado os fatos. - ilegalidade na (re)instauração do PAD e nas novas diligências, por anulação e desentranhamento ilegais de atos processuais e provas da defesa, configurando cerceamento de defesa, violação da ampla defesa e do devido processo legal, e atentado ao princípio da vedação da "reformatio in pejus". A defesa argumentou que a administração anulou e removeu documentos do processo em duas ocasiões (em 2019 e novamente em 2022), incluindo provas e alegações finais da defesa. - ilegalidades durante a fase instrutória do PAD reinstalado, com notória finalidade de reversão da decisão anterior que julgou pela improcedência da acusação. O Autor apontou diversas circunstâncias, incluindo: a manutenção de dois membros da Comissão Processante (CPAD) que já haviam formado convicção sobre os fatos, tornando-os "suspeitos"; interrogatório do acusado sem seu defensor presente e sem acesso integral ao laudo de perícia psicopatológica; indeferimento de questões de ordem e impugnações a perguntas indutivas; cartas precatórias para testemunhas de defesa sem os quesitos formulados pela defesa; indeferimento de pedido de cancelamento de audiências/diligências durante repouso médico; omissão de data/hora em notificação para oitiva de testemunha; e indeferimento de pedido de gozo de férias para localização de testemunhas de defesa em outros estados. Por derradeiro, o Autor pugnou pela procedência do pedidos, pleiteando a anulação do "Ato Administrativo de solução do PAD de Portaria n° 120.361/2018/PAD-SCPM/15ª RPM, bem como sua reinclusão "nas fileiras da PMMG, com a garantia dos direitos estatutários que possuía até a data da sua demissão, exclusivamente para fins de promoção, transferência para a inatividade e salariais, retroativos", a contar da prolação de sentença. Com a inicial, o autor trouxe aos autos os documentos colacionados nos Eventos 1, 7 e 13 dos autos da ação de origem. O Estado de Minas Gerais, citado, apresentou contestação, impugnando a pretensão do autor. Em sentença, conforme Evento 38, o douto Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME) abordou as questões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 suscitadas e, ao final, julgou improcedentes os pedidos do autor, e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio recurso de apelação do autor (Evento 45), em cujas razões reitera as teses desenvolvidas em sua inicial. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, requerendo que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau de jurisdição. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, as questões postas para análise e decisão são simples, sem dificuldades à plena resolução das matérias que integram a ação e o apelo do autor. Inicialmente e nos termos já relatados, o apelante afirma a “ilegalidade na (re)instauração do PAD e nas novas diligências, por anulação e desentranhamento ilegais de atos processuais e provas da defesa, configurando cerceamento de defesa, violação da ampla defesa e do devido processo legal, e atentado ao princípio da vedação da "reformatio in pejus", sendo que a administração anulou e removeu documentos do processo em duas ocasiões (em 2019 e novamente em 2022), incluindo provas e alegações finais da defesa”. É preciso destacar que essa matéria já foi analisada e decidida no recurso de apelação n. 2000125-29.2022.9.13.0005, cujos autos se encontram, inclusive, relacionados ao presente feito, e não deveria ter sido novamente arguida pelo autor. Todavia, por integrar capítulo da sentença e do apelo, não custa reapreciar a quaestio juris, evitando a alegação de omissões. Nesse sentido, havendo hoje a permissão para a fundamentação per relationem, segundo decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixada no julgamento do REsp 2.148.059 e de outros que, afetados como paradigmas, deram origem ao Tema 1.306, trago à baila, em aliança com os fundamentos da respeitável sentença, os fundamentos que adotei, e que adoto, no julgamento do apelo citado alhures. O militar, ora apelante, foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 120.361/2018 – 15ª RPM, tendo sido demitido dos quadros da sua corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No processo administrativo em referência, o Comandante da 15ª Região de Polícia Militar designou o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) NR 72 – 15ª Região de Polícia Militar (RPM), diverso da Cia PM a que pertencia o militar, para emitir parecer, e nisso houve normalidade e regularidade absolutas no ato administrativo. O art. 79, § 2º, da Lei n. 14.310/2002 é permissivo quanto à substituição dos membros do CEDMU. Confira-se: Art. 79 – O CEDMU será integrado por três militares, superiores hierárquicos ou mais antigos que o militar cujo procedimento estiver sob análise, possuindo caráter consultivo. § 1º – Poderá funcionar na Unidade, concomitantemente, mais de um CEDMU, em caráter subsidiário, quando o órgão colegiado previamente designado se achar impedido de atuar. § 2º – A qualquer tempo, o Comandante da Unidade poderá substituir membros do Conselho, desde que haja impedimento de atuação ou suspeição de algum deles. [...] Há uma exceção à prática adotada, qual seja, aquela que determina que seja ouvido o CEDMU da unidade do militar na hipótese de punição a ser aplicada pela Corregedoria da Instituição Militar Estadual - IME, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo citado acima, senão vejamos: Art. 79 CEDM (...) § 4º – Tratando-se de punição a ser aplicada pela Corregedoria da IME, esta ouvirá o CEDMU da Unidade do militar faltoso. Então, está perfeita a decisão da recondução do CEDMU, como medida necessária, imposta à administração militar, conforme Ofício n. 083/2022 – NJD/24ª Cia PM Ind (Evento 14, OFIC2 dos autos número 2000125-29.2022.9.13.0005 – autos relacionados). No documento em questão, que consta da fl. 1.386 do PAD, a Chefia do Núcleo de Justiça e Disciplina - NJD daquela unidade informou: Considerando que os graduados e oficiais da 24ª Cia PM Ind figuraram como membros de CPAD e defensores ad hoc de processos que apuraram tanto os fatos relacionados neste PAD, como também fatos que originaram a instauração de outros PADs envolvendo os militares acusados, torna-se inviável a apreciação destes autos por um CEDMU composto por militares desta UEOp. Além disso, temos no processo número 2000125-29.2022.9.13.0005 o Despacho Administrativo n. 37/2022 – SCPM/15ª RPM, lançado no Evento 1 - DOC7 - página 2 dos autos do mandado de segurança que deu origem ao referido apelo. Nele se comprova o efetivo cumprimento do dever TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de autotutela da administração militar, notadamente do Comandante da 15ª RPM, ao determinar a apuração da conduta da CPAD da unidade, por não ter esta, a CPAD, determinado a realização de diligências para a necessária apuração dos fatos. No referido documento, consta a seguinte determinação do Comandante da 15 RPM: EXTRAIR cópia integral dos presentes autos, em mídia digital, com envio ao Comandante da 24ª Cia PM Ind, para que sejam apuradas as ações da CPAD na condução do Processo de referência, considerando indícios de transgressão disciplinar, ante a ausência de diligências para real elucidação dos fatos e adoção de procedimentos que não de encontro às disposições normativas. E tais fatos, verificados no curso do PAD, justificam e autorizam o Comandante Regional a avocar a competência, determinando que o CEDMU regional apreciasse e emitisse parecer, e ressalto que o Comandante não poderia agir de forma diversa. Nem o MAPPA, nem a Lei n. 14.310/2002 vedam a prerrogativa da autoridade militar, no caso o Comandante da 15ª RPM, de determinar a realização de novas diligências, determinar a formação de CEDMU regional e nem mesmo de decidir contrariamente ao parecer da CPAD ou do CEDMU da unidade do militar. Repetimos, sempre, que o parecer do CEDMU é meramente opinativo e não vincula a decisão da autoridade militar em nenhum momento, sendo impossível a alegação de prejuízo com base em decisão convergente ou divergente com o CEDMU. Então, a verdade é que a autoridade militar, havendo decidido por novas diligências, não precisa devolver os autos ao CEDMU da unidade do militar, podendo, no caso de impedimento ou suspeição, determinar a formação do CEDMU regional, e aí o sindicante ou o encarregado, após cumprir as diligências complementares, remete os autos ao novo CEDMU, e o novo conselho pode decidir livremente, mantendo a posição pretérita ou adotando novo parecer, conforme o entendimento ancorado nas provas havidas nas diligências realizadas. Esse é o sentido do MAPPA c/c o art. 84 da Lei n. 14.310/2002. Portanto, não houve ilegalidade ou irregularidade no ato da administração capaz de ensejar a anulação, sendo infundadas as alegações do autor apelante. A matéria relativa ao reconhecimento fotográfico no inquérito policial militar instaurado pelos mesmos fatos, e aduzida pelo autor em seu apelo como eivado de nulidades, não tem sentido na presente ação, e cabe ao autor, investigado ou réu, buscar a nulidade no procedimento criminal ou na ação criminal correlata. Todavia, é absolutamente possível, e saudável, utilizar os elementos de informação do IPM no PAD, e vice-versa, assim como as provas de uma ação criminal podem e devem, se formadas, ser utilizadas como meio de prova em feito de natureza administrativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Da mesma forma, como bem decidido na sentença, o depoimento da esposa da vítima, que a tudo presenciou, admitida como testemunha no PAD, não inviabiliza o seu teor e sua eficácia. Não há, aqui, o impedimento para que dita pessoa pudesse ser ouvida na condição de testemunha, e esse impedimento não se encontra na norma processual invocada pelo apelante. Como bem estabelecido pelo douto juiz sentenciante, “a testemunha não é juízo decisório, sendo seu papel o de relatar o que sabe com base em fatos presenciados ou conhecidos diretamente. Ainda que instada a emitir opinião, não cabe presumir que essa manifestação tenha contaminado o juízo de convicção, mormente porque a decisão demissionária não se apoiou exclusivamente ou de forma determinante nesse depoimento, mas sim em um conjunto mais amplo de provas produzidas ao longo da instrução”. O apelante alega, ainda, uma nulidade relativa às cartas precatórias destinadas à oitiva das testemunhas de defesa. No entanto, observo, em primeiro lugar, que a defesa realmente foi notificada para a apresentação de quesitos, e esses quesitos foram entregues, como consta à fl. 998 do Evento 13, COP35, Página 20. Então, a defesa se manifestou, não havendo falar em cerceamento quanto à produção da prova testemunhal. E mais: o militar e seu defensor foram regularmente notificados para a oitiva de todas as testemunhas, incluindo aquelas cujos depoimentos foram colhidos por carta precatória, notadamente aquela citada no apelo, qual seja, a relativa à audiência de fls. 1.138/1.139 (evento 13, COP42, Páginas 4 e 5). Mas o defensor constituído, notificado, não compareceu ao ato, ensejando a nomeação de defensor ad hoc para a continuidade do procedimento e preservação do direito de defesa. Notem, vossas excelências, que os quesitos foram considerados, e, ademais, avaliando o depoimento da testemunha no evento citado no parágrafo acima, vê-se que nenhum prejuízo houve contra o autor, e o conteúdo do depoimento nos mostra que nada foi dito contra o autor naquela oportunidade. Também não há nulidade decorrente do fato de a vítima ter mostrado a gravação em que o autor lhe exigia R$400,00 (quatrocentos reais), com a promessa de liberar o veículo que estava irregular e não adotar as medidas legais, ao membro de sua igreja, que era policial militar e superior ao autor, e, por conseguinte, ter este reconhecido a voz do autor, deflagrando o IPM e o PAD. E é engraçado notar, neste tópico, que o autor não compareceu à perícia para ofertar seu padrão de voz para o exame técnico, e nem mesmo justificou sua inércia ou negativa em tal sentido. A verdade é que foram muitas as provas produzidas contra o autor, e a administração militar, com acerto, deu às provas a devida e necessária valoração. E o fato causa desonra à corporação, mancha a imagem da gloriosa PMMG junto aos seus membros e à sociedade, e provoca uma nódoa na possibilidade de permanência de um militar nos quadros da instituição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Houve a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática do ato pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, estando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Provado o fato, a sanção de demissão é razoável e proporcional, legalmente prevista, já que está objetivamente prevista para atos de tal natureza, não sendo possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, nesse sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. Por fim, tenho para mim que é obrigatória a presença de advogado constituído ou, ainda, de defensor ad hoc, como elementar à essência da garantia constitucional do direito à ampla defesa, quer se trate de processo judicial ou administrativo. Independentemente de defesa pessoal, é indispensável e salutar a nomeação de defensor, em respeito à ampla defesa, e, aqui, destaco que, nas oportunidades em que a administração militar nomeou defensor ad hoc, o fez porque, apesar de intimados, não houve a necessária diligência do autor e de seu procurador. Então, na forma do próprio MAPPA, agiu bem a administração militar ao nomear o defensor ad hoc, diga-se, sem qualquer prejuízo à defesa. Em tema de nulidades no processo penal ou administrativo, é dogma fundamental a assertiva de que a nulidade de ato deve ser declarada se dele resulta prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou se houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Diz o art. 5º, LV, da Constituição Federal, assim redigido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; O vocábulo “assegurados”, no entanto, foi utilizado, no transcrito inciso LV acima, com acepção de “tornar possível, permitir, com segurança”, consoante ensina o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Caso contrário, estaremos restringindo o poder institucional do Estado de apurar regularmente as infrações disciplinares em que incorrem seus servidores. Celso Ribeiro Bastos diz que “por ampla defesa deve-se entender o asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade [...]” (Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 266) Os “meios e recursos” inerentes à ampla defesa a que alude o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal são explicitados e disciplinados pela teoria geral do processo, incluindo-se a matéria legal. Esse foi o entendimento do Ministro Sydney Sanches no julgamento do Mandado de Segurança n. 21.360-4/DF, quando afirmou que a “A Constituição não diz em que consiste a ampla defesa. Por isso mesmo refere-se aos meios e recursos a ela inerentes. Quais serão esses meios e quais serão esses recursos? Os que a lei ou o Regimento Interno fixarem, conforme o caso”. Nesse sentido, o autor apenas tenta insinuar, sem amparo legal, que somente ele ou o defensor por ele constituído seriam indispensáveis à administração da sua justiça, o que não é capaz de revogar as exceções existentes nos processos em geral, bem como no próprio MAPPA, sendo a inteligência e o objetivo do art. 354 e parágrafos do referido diploma normativo interno. No processo administrativo, e mesmo em algumas hipóteses no processo penal, o princípio da ampla defesa não exige sempre a presença de advogado ou de defensor constituído pela parte, já que não haveria, em alguns atos, a imprescindibilidade da defesa técnico-jurídica, notadamente quando a norma competente não a estabelece como necessária, até porque a ampla defesa a que alude a Constituição não é aquela que poderemos ter como ideal, mas aquela que a lei determina, estabelecendo os meios e os recursos a ela inerentes. E, no que pertine ao Direito Administrativo Disciplinar, as normas imprimem à ampla defesa conotação técnica apenas na elaboração da peça de defesa, sendo prescindível para as demais etapas processuais em que ao acusado é assegurado o exercício do direito subjetivo de se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 defender na verdadeira acepção, como já dito, de “tornar possível; permitir, com segurança”. A ampla defesa e o contraditório exigem que seja franqueada a participação do servidor em todos os atos do processo, desde o início, e que haja a faculdade de escolha, pelo acusado, de defesa técnica, mas a faculdade de escolher seu defensor não impede o direito-dever da administração, em determinados atos processuais, ausente o defensor constituído, de nomear defensor ad hoc para tal ato, sem que isso implique, lado outro, obstáculo à participação do defensor constituído nas fases e atos seguintes. O Poder Judiciário não pode impor, ainda que sob o fundamento da ampla defesa, o dever da administração de suspender o processo quando o acusado e os defensores constituídos pelo acusado, sponte sua, deixam de comparecer a atos de instrução de seu interesse. Ademais, tratando-se de nulidade meramente relativa, uma vez que o autor e procurador foram intimados para os atos do processo administrativo, seu reconhecimento depende da correlata comprovação do efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. O princípio pas des nullités sans grief – corolário da natureza instrumental do processo, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício. A jurisprudência de nossos tribunais se assenta no entendimento de que age corretamente a administração ao nomear defensor ad hoc, dispensada qualquer anuência do acusado. Veja-se: TJ-PE - Apelação APL 2310754 PE (TJ-PE) Data de publicação: 19/11/2013 Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OUVIDA DE TESTEMUNHA-CHAVE EM PLENÁRIO NA PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS E PROVA PERICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - Não há de ser reconhecida nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de defensor na audiência de oitiva das testemunhas de acusação realizada na primeira fase da instrução, se o Apelante, em todo o restante dos atos processuais, contou com assistência técnica de advogado ou defensor público, os quais, inclusive, nunca se insurgiram contra aquele vício, sem esquecer que a testemunha-chave ouvida na etapa inicial foi novamente inquirida diante do Conselho de Sentença, na presença de defensor público. Inexistindo prejuízo para a defesa do Recorrente, não cabe a anulação do processo, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, que, segundo avanços verificados na doutrina e na jurisprudência, deve estender-se mesmo aos casos de nulidade absoluta. Precedentes: STF e STJ. Preliminar rejeitada. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 III - Apelação desprovida por unanimidade. STM - HABEAS CORPUS HC 1070320137000000 AM 0000107-03.2013.7.00.0000 (STM) Data de publicação: 08/11/2013 Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NEGADA. PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS A PARTIR DA NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DA DEFESA SEM A PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. Defensor Público, apesar de intimado com quatro meses de antecedência para a sessão de oitiva da testemunha, requereu seu adiamento, mas não comprovou a impossibilidade de comparecer, tendo o Juiz mantido a data designada para a oitiva e nomeado Defensor Dativo para o ato. Oportunidade em que foi ouvida apenas uma das quatro testemunhas arroladas. Desta feita, não há que falar, in casu, em prejuízo à Defesa. Não se acolhe o pedido de nulidade do ato. Ordem de Habeas Corpus denegada por falta de amparo legal. Decisão Unânime. STJ - HABEAS CORPUS HC 22336 CE 2002/0057615-1 (STJ) Data de publicação: 22/09/2003 Ementa: CRIMINAL. HC. ESTELIONATO. TENTATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DO DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. DEFESA DA RÉ PATROCINADA POR DOIS CAUSÍDICOS. INTIMAÇÃO DE UM DOS ADVOGADOS. DEFENSOR AD HOC PRESENTE NO ATO. PREJUÍZO NÃO-DEMONSTRADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADA PARA SER INTIMADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA NO PERÍODO EM QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. I. Apesar da indicação, pela paciente em seu interrogatório, apenas do nome da subscritora da inicial do presente writ como sua advogada, a defesa da ré foi promovida também por outro advogado, o qual apresentou defesa prévia assinada por ambos, bem como outros expedientes nos autos da ação penal. II. Não há que se falar em nulidade na ausência da impetrante na audiência de oitiva de testemunha, se evidenciada a regular intimação do outro advogado da paciente, bem como a assistência integral de defensor ad hoc. III. Só se declara nulidade no processo penal quando restar evidente, de modo objetivo, efetivo prejuízo para o acusado, o que não restou evidenciado in casu. [...] VIII. Ordem denegada. É preciso esclarecer, ainda, que o cerceamento de defesa é um fato, motivo pelo qual não se admite sua presunção, e deve ser demonstrado, à luz do princípio do pas de nulitté sans grief, como já dito. A defesa e o contraditório visam a ensejar ao julgador a convicção da existência ou não dos fatos e da culpabilidade ou inocência, considerando-se válido o processo disciplinar se constatado que emana do seu contexto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 a certeza firme da prática da transgressão e a oportunidade oferecida para o implicado se defender. Sendo assim, cumpre dizer que, no caso em tela, não se demonstrou o prejuízo concreto na nomeação de defensor ad hoc ou apenas da presença do procurador e, sem prejuízos no decorrer da instrução probatória, não há que se declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar ou de sua solução. E a sentença aponta, com exatidão, a atuação do defensor ad hoc. O próprio STF, através da Súmula Vinculante n. 5, decidiu que a falta de defesa técnica, que se estende à presença do advogado em atos do procedimento administrativo, não ofende os princípios constitucionais: STF - Súmula Vinculante n. 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e digo que ao ora apelante foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou injustiça da decisão administrativa não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator